Tribunal: TJSP
Processo: 2015561-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, cujo processamento foi determinado, com a citação dos sócios que compõem seu quadro social, de acordo com a certidão emitida pela Jucesp - Irresignação – Pretensão de citação de outros sócios – Questão que pressupõe a análise do mérito do incidente – Matéria que não

Ementa:
Ação indenizatória – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, cujo processamento foi determinado, com a citação dos sócios que compõem seu quadro social, de acordo com a certidão emitida pela Jucesp - Irresignação – Pretensão de citação de outros sócios – Questão que pressupõe a análise do mérito do incidente – Matéria que não pode ser apreciada nesta oportunidade, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo manifestamente inadmissível - Não conhecimento.